Tribunal: TJSP
Processo: 0009111-11.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, obteve resultado desfavorável em seu exame criminológico. 2. Ademais, o histórico prisional também é

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, obteve resultado desfavorável em seu exame criminológico. 2. Ademais, o histórico prisional também é desabonador, com o cometimento de diversas faltas disciplinares de natureza grave e média. 3. Não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, prematura a concessão da progressão de regime. Agravo defensivo desprovido.